Tribunal: TJSP
Processo: 2252921-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação acolhida, com reconhecimento de excesso na execução e determinação do afastamento da cobrança das despesas e custas processuais – Insurgência do exequente – Cabimento – Condenação da executada, por sentença transitada em julgado, ao pagamento das custas e despesas processuais – Impossibilidade da rediscussão do título judicial em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação acolhida, com reconhecimento de excesso na execução e determinação do afastamento da cobrança das despesas e custas processuais – Insurgência do exequente – Cabimento – Condenação da executada, por sentença transitada em julgado, ao pagamento das custas e despesas processuais – Impossibilidade da rediscussão do título judicial em sede de cumprimento de sentença – Decisão reformada - AGRAVO PROVIDO.